Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. SUSCITADA DE OFÍCIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRAZO DECENAL. MÉRITO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. “ÁGIO ESTOURADO”. INADIMPLEMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. PROTESTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada objetivando a condenação da ré a promover a quitação dos débitos do veículo adquirido junto à instituição financeira e à Administração Pública e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade contratual da adquirente pela quitação dos débitos sobre o veículo e (ii) o cabimento do pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há previsão no Código de Processo Civil de carência de ação por “falta de justa causa”. A ausência de provas dos fatos alegados configura questão de mérito e deve ser analisada enquanto tal. Preliminar de carência de ação rejeitada.
4. Ausente a análise quanto à questão prejudicial suscitada pela ré, resta caracterizado o julgamento citra petita, o que autoriza a apreciação imediata da questão, conforme a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, III do CPC. Preliminar de julgamento citra petita suscitada de ofício.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, inexistente prazo prescricional específico disposto no Código Civil, aplica-se a regra geral descrita no art. 205 do dito diploma que prevê 10 (dez) anos de prazo prescricional. Prejudicial de prescrição rejeitada.
6. Trata-se de caso em que as partes firmaram contrato verbal de venda do ágio do veículo por meio de operação popularmente denominada “ágio estourado”, em que o titular do veículo transfere à outra parte veículo com débito junto à instituição financeira, no intuito de que esta efetue um acordo com o banco para quitar a dívida, bem como a quitação dos outros débitos incidentes sobre o veículo (IPVA, licenciamento e multas).
7. Conforme a jurisprudência desta Corte, a compra e venda de veículo objeto de contrato de financiamento sem o consentimento do credor não é oponível à instituição financeira, mas é contrato válido e eficaz entre as partes
8. Comprovada a existência do contrato verbal, em que os adquirentes assumiram a obrigação de quitar o veículo dentro do prazo de 2 (dois) anos, bem como o inadimplemento da obrigação dentro deste termo, necessário reconhecer a responsabilidade contratual pelo adimplemento da dívida assumida.
9. A conduta dos adquirentes mostra-se incompatível com a boa-fé objetiva que se espera nas relações contratuais, uma vez que, ao invés de cumprirem a obrigação assumida, realizaram nova alienação irregular do veículo a terceiros, sem a anuência da alienante, e sem o mínimo de cautelas para assegurar que a dívida viria efetivamente a ser paga, descumprindo os deveres de lealdade, confiança, probidade e boa-fé previstos no art. 422.
10. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa.
11. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos. Preliminar de carência de ação rejeitada. Preliminar de julgamento citra petita suscitada de ofício. Sentença integralizada. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso da ré não provido. Recurso da autora provido. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 141, 485, VI, 492 e 1.013, § 3o, III. CC, arts. 205, 206, § 5o, I e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ: EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção. AgInt no AREsp n. 2.809.215/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma. AREsp n. 2.810.673/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma. TJDFT: Acórdão 2076958, Relator Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível. Acórdão 2066142, Relator Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível. Acórdão 2020758, Relator Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível. Acórdão 2014906, Relator Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível.